Tribunal: TJMT
Processo: 1029011-02.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029011-02.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RICARDO ANDERSON DE SOUZA - CPF: 007.065.751-30 (APELANTE), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE registrado(a) civilmente como JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (APELADO), TEREZINHA OLIVEIRA SILVA (APELADO), TEREZINHA OLIVEIRA SILVA - CPF: 103.188.101-82 (APELADO), BERQUES LEMOS DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALEXANDRE PESTANA - CPF: 010.905.561-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME HENRIQUE PESTANA registrado(a) civilmente como GUILHERME HENRIQUE PESTANA - CPF: 024.309.771-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE registrado(a) civilmente como JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito constitucional e processual civil. Agravo interno. Ação de usucapião extraordinária. Benefício da justiça gratuita. Pedido não analisado em primeiro
grau e não
reiterado em grau recursal. Inércia processual. deserção configurada. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto por Ricardo Anderson de Souza contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível em ação de usucapião extraordinária, declarou a deserção do recurso por ausência de preparo, ante a inexistência de deferimento do benefício da justiça gratuita e de reiteração do pedido em sede recursal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a existência de pedido de justiça gratuita não analisado em primeiro grau e a juntada de documentos comprobatórios seriam suficientes para afastar a deserção do recurso, ainda que o pedido não tenha sido reiterado nas razões da apelação.

III. Razões de decidir

3.
O pedido de assistência judiciária gratuita, para ser eficaz em sede recursal, deve ser formulado de maneira expressa na petição do recurso ou em peça avulsa subsequente, conforme dispõe o art. 99, caput, do CPC.

4. A ausência de deferimento expresso em primeiro grau não autoriza, por si só, a dispensa do preparo, sendo imprescindível a reiteração do pedido no momento oportuno.

5. A simples existência de certidão nos autos mencionando a condição de beneficiário da gratuidade, sem decisão judicial que a conceda, não afasta o ônus processual da parte.

6. A inércia do agravante ao não reiterar o pedido no momento da interposição da apelação e ao não embargar a sentença quanto à omissão, impede a concessão retroativa do benefício e justifica a manutenção da decisão que reconheceu a deserção.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
1. O pedido de gratuidade da justiça deve ser formulado expressamente na petição recursal ou reiterado em momento oportuno, sendo insuficiente a mera menção em certidão desacompanhada de decisão judicial concessiva. 2. A ausência de reiteração do pedido de justiça gratuita, aliada à inércia quanto à omissão da sentença, configura deserção do recurso."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5o,
incs
. XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 4o e 99.

Jurisprudência relevante citada:
TJAM,
EDcl
no AI 0002676-40.2017.8.04.0000, Rel. Des. Yedo Simões, j. 05.06.2017; TJMS, AC 0801442-20.2017.8.12.0015, Rel. Des. João Maria Lós, j. 15.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por RICARDO ANDERSON DE SOUZA em face de decisão monocrática proferida no bojo da Apelação Cível no 1029011-02.2022.8.11.0003, oriunda da 3a Vara Cível de Rondonópolis, na qual se discute ação de usucapião
extraordinária, que
declarou a deserção do recurso, deixando de conhecê-lo.

O agravante opôs o presente agravo interno, sustentando, em suma, que formulou pedido de justiça gratuita no curso do processo originário, inclusive com a juntada de documentação pertinente (CTPS, declaração de hipossuficiência.

Narra que o pedido não foi apreciado em despacho específico, o que implicaria, segundo seu entendimento, deferimento tácito; portanto, não seria lógico exigir o preparo recursal antes da manifestação do colegiado sobre a justiça gratuita.

Diz que houve violação ao direito fundamental de acesso à justiça (art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF/88), ao princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4o do CPC) e à própria sistemática recursal do novo CPC, conforme jurisprudência recente do STJ.

Requereu, portanto, o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, com o reconhecimento do direito à assistência judiciária gratuita e o regular processamento da apelação interposta.

A agravada, apesar de intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Regimental Cível interposto por RICARDO ANDERSON DE SOUZA contra a decisão que declarou deserto o Recurso de Apelação Cível por ele interposto.

Em suas razões recursais, o apelante não requereu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita (AJG) nem informou ser beneficiário. Apenas após a determinação para recolher o preparo recursal, o agravante peticionou nos autos alegando que, em Primeiro Grau, requereu a concessão da gratuidade da justiça e que haveria uma certidão mencionando ser beneficiário.
Afirmou, ainda, que "foi identificado por este EGRÉGIO TRIBUNAL, que a parte cadastrada no polo ativo possui Justiça Gratuita deferida nos autos, conforme certidão de benefício de justiça gratuita, ID. (265247294)"

Desse modo, mesmo que exista um registro (certidão) nos autos do processo mencionando a assistência judiciária gratuita, essa anotação, por si só, não garante que o benefício foi concedido, sendo crucial uma decisão formal do juiz deferindo expressamente o pedido. A mera alegação de que a parte é beneficiária da assistência judiciária não basta para o afastamento da deserção, sendo necessária a comprovação dessa condição
.

Contudo, a legislação processual civil é clara ao exigir que o pedido de gratuidade da justiça, quando formulado em sede recursal, seja feito na própria petição do recurso, ou em petição avulsa, se formulado após a interposição. O artigo 99,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que
"o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso "
.

Não houve deferimento expresso da assistência judiciária gratuita em primeiro grau e sequer reiteração do pedido em sede de apelação.
Seria necessário que o apelo já carregasse consigo o pedido de concessão da gratuidade da justiça, o que não aconteceu.

A não formulação do pedido no momento oportuno, ou a sua ausência de reiteração em sede recursal, quando a parte já havia sido intimada para regularizar o preparo, configura inércia que inviabiliza a concessão do benefício a posteriori.

Ademais, a mera existência de uma certidão em Primeiro Grau (Id. no 265247294) não é suficiente para afastar a necessidade de recolhimento do preparo quando o benefício não é pleiteado ou expressamente reiterado nas razões recursais.

Não bastasse isso, compulsando a sentença (Id. no 264989789), observa-se que o magistrado de Primeiro Grau condenou o agravante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sem sequer mencionar a suspensão de sua exigibilidade em razão de eventual gratuidade de justiça. Ora, se a omissão ocorreu no primeiro grau, o pronunciamento a ser embargado deveria ser a sentença, e não o despacho já em grau recursal. Nesse mister, entretanto, o agravante se omitiu; se deixou de embargar a sentença recorrida, era sua obrigação reiterar o pedido no recurso, o que não fez.

No caso em tela, a omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça ou sua reiteração deveria ter sido arguida, em Primeiro Grau, e não somente agora, após determinação de recolhimento de preparo e em sede de agravo regimental.

Contudo, o agravante quedou-se inerte, não embargando a sentença e, ainda, deixou de reiterar o pedido no momento da interposição do recurso de apelação, o que seria sua obrigação.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FEITO NO PRIMEIRO
GRAU
MAS NÃO ANALISADO NA ORIGEM. DEVER DE EMBARGAR A SENTENÇA RECORRIDA OU REITERAR O PEDIDO DE GRATUIDADE NO BOJO DA
APELAÇÃO .
OMISSÃO DO EMBARGANTE. DESPACHO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 .
A omissão se configura quando há ausência de manifestação quanto a pedido ou ponto controvertido levantado pelo embargante; 2. Para que houvesse a omissão mencionada, seria necessário que o apelo já carregasse consigo o pedido de concessão da gratuidade da justiça, o que não aconteceu; 3. Inexistindo pronunciamento na sentença recorrida acerca do pedido de gratuidade da Justiça, é dever da parte interessada promover os embargos sobre a sentença ou reiterar o pedido no recurso competente, mister do qual não se desincumbiu o embargante; 4. Recurso conhecido e não provido;
5 .
Despacho mantido.

(TJ-AM - Embargos de Declaração Cível: 0002676-40.2017.8 .04.0000 Manaus, Relator.: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 05/06/2017, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU – PEDIDO REITERADO E CONCEDIDO EM APELAÇÃO –
[...].
Havendo pedido de gratuidade judiciária em primeiro grau e não apreciada pelo magistrado singular, o Tribunal ad quem deve se pronunciar sobre tal pedido, quando feito nesta fase.
[...]

(TJ- MS - AC: 08014422020178120015 MS 0801442-20.2017.8.12.0015, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 15/05/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2018).

A decisão agravada, ao declarar a deserção, baseou-se na ausência de recolhimento do preparo no prazo assinalado e na falta de pedido ou reiteração do benefício da justiça gratuita nas razões da apelação. O agravante teve a oportunidade de regularizar a situação, mas não o fez no tempo e modo devidos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Regimental Cível, mantendo-se, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão agravada que declarou a deserção do Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025